Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. FLEXIBILIZAÇÃO DO TEMA 1.076 EM SITUAÇÕES TERATOLÓGICAS, EM CONDENAÇÃO DESPROPORCIONAL DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM O LABOR DO ADVOGADO, QUE GERE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
1. Trata-se de apelações interpostas em face da sentença que, diante da concordância dos apelantes, acolheu o pedido de desistência do autor e julgou extinto o processo, com fundamento no inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil. Por fim, com fulcro no princípio da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento da sucumbência, fixando os honorários advocatícios por equidade.
2. No julgamento não unânime do REsp 1.850.12/SP (tema 1.076), em regime de recurso repetitivo, fixou-se as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
3. O referido entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser excepcionalmente flexibilizado quando a interpretação do art. 85, § 2o, do CPC conduzir a situações teratológicas, em condenação desproporcional entre a fixação dos honorários com o labor do advogado, que gere enriquecimento indevido e violação ao princípio constitucional do acesso à justiça
4. A regra prevista no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios eventualmente fixados no percentual mínimo sobre o valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do artigo 85 do CPC, com a consequente fixação da verba honorária por equidade.
4.. Na espécie, caso estabelecida a verba honorária com base no valor de causa, mesmo em percentual mínimo de 1% (um por cento), o valor ficaria próximo a 2.000.000,00 (dois milhões de reais), não correspondendo ao trabalho executado, cujo processo restou extinto por desistência, tão logo apresentada a contestação.
5. O Poder Judiciário não pode ser utilizado como instrumento para fomentar o enriquecimento sem causa.
6. Apresenta-se módica a quantia estimada pelo juízo a quo, justificando-se a majoração dos honorários advocatícios, no objetivo de remunerar dignamente e proporcionalmente os patronos das partes.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos